Tribunal: CARF
Processo: 10880.983402/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.983402/2019-47
RESOLUÇÃO
1201-000.837 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela DRJ/06,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.837 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983402/2019-47
2
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente em 06/11/2019, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 25688.32644.090817.1.6.02-82181.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ do 3o trimestre/2014.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:
Parcelas de
crédito
IR
Exterior
Retenções
fonte
Pagamentos
Estim.
comp.
SNPA
Estim.
Parceladas
Demais
estimativas
Soma parc.
créd.
PER/DCOMP
0,00
30.442.128,10
0,00
0,00
0,00
0,00
30.442.128,10
Confirmadas
0,00
25.433.540,99
0,00
0,00
0,00
0,00
25.433.540,99
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 30.442.128,10.
IRPJ devido: R$ 28.839.352,76.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.602.775,33. Valor na ECF: R$ 1.602.775,34.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 07/11/2019.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 06/12/2019.
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
No mérito, alega que, em relação às retenções do imposto de renda efetuadas
pelo Banco do Brasil S/A, do total de R$ 5.385.848,39, informados pela
Requerente, somente foi reconhecida a quantia de R$ 377.261,28.
Ocorre que as referidas retenções, de fato, ocorreram, conforme devidamente
escriturado no Livro Razão Contábil de IRRF (conta “C401031572”). Veja-se (doc.
no 07).
Nesse sentido, a Requente passa a demonstrar as operações que deram origem às
retenções apuradas no 3o trimestre do ano-calendário de 2014, com base nos
itens e documentos especificados.
Portanto, resta demostrado o total de retenções realizadas pelo Banco do Brasil
S/A, no valor de R$ 5.385.848,39, conforme composição abaixo:
Período
Valor do IR retido
set/14
R$ 1.169,32
jul/14
R$ 262.026,90

1 Retificador do PER no 15838.96054.081116.1.2.02-9550.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.837 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983402/2019-47
3
jul/14
R$ 2.626.689,85
set/14
R$ 2.373.096,52
set/14
R$ 44.717,68
set/14
R$ 78.148,12
TOTAL
R$ 5.385.848,39
Entretanto, caso esta d. Delegacia de Julgamento entenda que os elementos
acostados aos autos para a comprovação da certeza e liquidez do crédito glosado
sejam insuficientes – o que se admite apenas para fins de argumentação –, a
Requerente protesta, desde já, pela realização de diligência, nos termos do que
dispõe o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235/19724, bem como em atenção ao
princípio da busca da verdade material, para que a Fiscalização Federal possa
promover a análise correta sobre o Saldo Negativo de IRPJ apurado no 3o
trimestre do ano-calendário 2014.
A Delegacia de Julgamento reconheceu que, embora o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora não seja o único meio de prova admitido para comprovar créditos
dessa natureza (Súmula CARF no 143), os documentos apresentados pela Contribuinte não
guardavam conformidade com os valores informados pela própria fonte pagadora por meio da
DIRF, sendo essa a fonte oficial de informação da retenção. A DRJ destacou, ainda, que a análise
das DIRFs apresentadas pelo Banco do Brasil para o período indicava valores inclusive menores
que aqueles parcialmente reconhecidos no despacho decisório, provavelmente em razão de
retificações posteriores da DIRF.
Também rejeitou o pedido de diligência, afirmando que o momento adequado para
juntada da prova é a apresentação da manifestação de inconformidade e que não se poderia
utilizar a diligência para suprir ausência de comprovação mínima do direito alegado.
Contra esse acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando
inicialmente nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa, uma
vez que o indeferimento do pedido de diligência teria ocorrido sem fundamentação idônea,
contrariando o art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e o princípio da verdade material.
Sustentou que a fiscalização tem o dever de promover todas as diligências
necessárias para a correta constituição do crédito tributário (art. 142 do CTN) e que a decisão que
se limita a confrontar os valores contábeis e os extratos bancários com as DIRFs, sem averiguar a
origem das divergências, incorre em nulidade por ausência de motivação e por insuficiência
instrutória.
No mérito, reiterou que os documentos apresentados — Livro Razão, extratos de
aplicações financeiras e notas de resgate — constituem meios válidos para comprovar as
retenções na fonte, segundo precedentes do CARF e a própria Súmula no 143, e que não se
poderia exigir exclusivamente o comprovante de retenção ou a aderência estrita à DIRF do banco,
especialmente quando há elementos que indicam possíveis retificações ou inconsistências na
informação prestada pela fonte pagadora.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.837 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983402/2019-47
4
Requereu, assim, a reforma integral do acórdão para reconhecimento do crédito de
R$ 1.602.775,33, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão de primeira instância para que fosse
determinada a realização de diligência.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 23/05/2023 (fl.
177) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 21/06/2023 (fl. 180), no penúltimo dia do prazo.
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
2
PRELIMINAR — ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIA
A Recorrente sustenta nulidade do acórdão de primeira instância por suposto
cerceamento de defesa, ao argumento de que o pedido de diligência foi indeferido sem motivação
idônea, violando os arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235/1972, o princípio da verdade material e o
dever de instrução da autoridade julgadora.
No caso, a Manifestação de Inconformidade requereu expressamente a diligência
para que a fiscalização analisasse a integralidade das retenções de IRRF que formam a composição
do saldo negativo, em especial aquelas informadas como efetuadas pelo Banco do Brasil S.A. (BB),
cujo valor totalizado em R$ 5.385.848,39 foi glosado quase integralmente no Despacho Decisório
(reconhecimento de apenas R$ 377.261,28), conforme demonstrado nas fls. 8–13.
A DRJ, todavia, indeferiu a diligência e manteve a decisão, assentando que os
documentos trazidos não guardariam conformidade com as DIRFs das fontes pagadoras e que
caberia ao contribuinte trazer prova suficiente já com a manifestação.
No ponto, ressalto que, embora o processo administrativo fiscal seja regido pela
iniciativa do contribuinte quanto à prova do direito creditório, a jurisprudência administrativa tem
temperado esse ônus diante de indícios concretos de que a glosa decorre de descompasso entre a
escrituração/lastro bancário e as declarações prestadas pela fonte pagadora (DIRF), sobretudo
quando o contribuinte e até a própria autoridade apontam a possibilidade de retificações ou
inconsistências por parte do informante e pede providências instrutórias para saneamento de
divergências objetivas.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.837 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983402/2019-47
5
Aqui, a Recorrente carreou: (i) Livro Razão da conta de IRRF (fls. 131/137); (ii) telas
de e-mails trocados com o Banco do Brasil, contendo extratos bancários e notas de resgate de CDB
e operações compromissadas em 28/07/2014, 03/09/2014 e 10/09/2014, com IRRF
individualizado (R$ 262.026,90; R$ 1.169,32; R$ 2.626.689,85; R$ 2.495.962,40), que somam R$
5.385.848,39 — exatamente a parcela glosada em face do BB (fls. 138/148); e (iii) a ECF do
período, que, somada às demais retenções, perfaz o total de R$ 30.442.128,10 contra IRPJ devido
de R$ 28.839.352,77.
Tais elementos estão mencionados/ilustrados nas fls. 10–13 (quadro de operações
e retenções) e 6–9 (síntese contábil e confronto ECF/PER) da Manifestação de Inconformidade.
A DRJ, por sua vez, apoiou-se na DIRF do Banco do Brasil (que, segundo consignado,
informaria valor ainda inferior ao parcial reconhecido no próprio despacho decisório,
provavelmente em razão de alguma retificação), concluindo pela insuficiência probatória e
indeferindo a diligência. Vejamos trecho pertinente da decisão:
Nesse contexto, somente podem ser deduzidas na apuração do saldo negativo de
um determinado período de apuração as retenções do imposto pertinentes a esse
mesmo período.
A contribuinte optou pelo lucro real trimestral, portanto, somente podem ser
apropriadas na composição do saldo negativo do 3o trimestre/2014 as retenções
comprovadamente ocorridas nesse mesmo período.
A manifestante fez referência aos registros no Livro Razão Contábil, tendo ainda
reproduzido na manifestação de inconformidade documentos contendo o valor
do imposto retido em cada operação.
Os referidos documentos anexados às fls. 139/148 constituem correspondências
enviadas supostamente por representantes de instituição financeira, porém, esses
documentos não suprem a falta do comprovante de retenção, notadamente por
não guardarem conformidade com os valores informados em Dirf pela fonte
pagadora.
No caso, com base no processamento da Dirf, em relação à fonte pagadora – CNPJ
00.000.000/0001-91, foi registrada retenção na fonte de imposto no 3o
trimestre/2014 de R$ 373.073,63, em valor até mesmo inferior ao anteriormente
confirmado no despacho decisório, fato que pode ser explicado, entre outros
motivos, pela posterior transmissão de declaração retificadora, conforme
evidenciado pela seguinte tela extraída de sistema mantido pela RFB:
Todavia, não há nos autos menção a qualquer ofício dirigido ao Banco do Brasil para
confirmação formal dos informes de IRRF por número de operação, data e título financeiro, nem
há demonstração de que a divergência tenha sido submetida ao setor responsável pela
informação (ex.: gerência de custódia, mesa de operações, compliance fiscal) com pedido de
retificação/correção da DIRF, quando pertinente.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.837 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983402/2019-47
6
À míngua dessa providência, remanesce incerteza instrutória sobre a efetiva
ocorrência e o quantum das retenções na fonte em operações financeiras específicas, o que
recomenda a realização de diligência pontual — providência expressamente pleiteada pela
contribuinte desde a primeira instância (fls. 14–15). Entendo, assim, caracterizada a necessidade
de instrução complementar, não para suprir ausência absoluta de prova, mas para coletar prova
externa e independente junto à suposta fonte pagadora (BB) e confrontá-la com os registros
contábeis e bancários já constantes dos autos, ainda mais levando em conta a incerteza levantada
pela própria DRJ a respeito de possível retificação realizada na DIRF pela fonte pagadora.
Isso, porque a Recorrente apresentou seus lançamentos contábeis, em que há o
registro do IRRF retido, junto com e-mails trocados com o Banco do Brasil, que contém telas
demonstrando o estado das aplicações na data de liquidação, com menção aos valores de IRRF
contabilizados pela Recorrente. Tudo isso está alinhado com os valores originalmente declarados
na ECF e no PER objeto de análise. Ou seja, de fato, esses documentos não provam a existência do
crédito, mas constituem elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações
da Recorrente e justificar a realização de uma diligência.
Diante disso, acolho a preliminar em parte, não para anular os atos processuais,
mas para propor a realização de diligência específica pela autoridade preparadora, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, com vistas à busca da verdade material, a ser conduzida com o
seguinte escopo mínimo:
1. Oficiar o Banco do Brasil S.A., identificando a Recorrente e o 3o trimestre de 2014,
para que:
a) confirme, por operação, as aplicações financeiras e respectivos resgates
indicados
nas
fls.
138/148,
informando
datas,
números
dos
contratos/boletos, espécie do ativo (CDB/compromissada), base de cálculo,
alíquota e valor do IRRF efetivamente retido e recolhido em cada evento;
b) encaminhe cópia dos informes de rendimentos e/ou relatórios internos que
lastrearam a DIRF do período, esclarecendo eventuais retificações e as razões
das diferenças apontadas;
c) esclareça se houve registro de IRRF em nome do CNPJ da Recorrente lançado
por equívoco em competência diferente (p. ex., rateios intratrimestre) ou sob
titularidade diversa
2. Confrontar as respostas do Banco do Brasil com:
a) a ECF da Recorrente (3o tri/2014);
b) o Livro Razão da conta “C401031572”;
c) os extratos/notas de resgate apresentados nas fls. 138/148;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.837 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983402/2019-47
7
d) a DIRF efetivamente entregue/retificada pelo BB, formalmente obtida via
diligência.
3. Lavrar relatório técnico indicando, item a item, as retenções confirmadas e as não
confirmadas, com as causas das divergências (erro de DIRF, competência,
titularidade, ausência de retenção, etc.). Na hipótese de confirmação parcial ou
total das retenções, proceder aos ajustes de glosa e recalcular o saldo negativo.
Por fim, cabe registrar que o crédito ora tratado (saldo negativo) decorre do mesmo
período do crédito discutido no processo no 10880.916087/2021-67 (pagamento indevido ou a
maior), também sob a minha relatoria e julgado nesta mesma sessão de julgamento – ambos
tratam do 3o trimestre/2014. Embora sejam créditos de modalidades distintas, a ligação entre os
dois processos é inevitável, visto que, caso não se confirme naqueles autos a exclusão do lucro
real que teria gerado o crédito de pagamento indevido, o saldo negativo ora discutido pode ser
reduzido, ou até deixar de existir, ainda que se confirmem as retenções antes mencionadas.
Assim, as diligências devem realizar-se em conjunto.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a diligência nos termos acima.
Concluída a diligência, que deve ser realizada em conjunto com o processo de no
10880.916087/2021-67, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento
de mérito, à luz do conjunto probatório complementado.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 218
DF CARF MF
Original